Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE.
1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade.
2. A consulta ao sistema InfoJud é medida excepcional, a ser deferida somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis.
3. Na hipótese, observa-se que o credor ainda não esgotou as diligências que lhe competem, a exemplo da consulta em Cartórios Imobiliários, como pontuou o i. juízo a quo, o que impede, por ora, o deferimento da medida.
4. Recurso conhecido e não provido.